Tribunal: TJDFT
Processo: 0038890-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0038890-14.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. AGRAVADAS: ARIANE DE BRITO PEREIRA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICAL, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. DESPACHO SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A e SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 971 do STJ ao caso em comento e alega que a decisão agravada carece de fundamentação. Já a segunda recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional e pontua a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ressalta, ainda, que a matéria foi prequestionada, aduzindo o afastamento da barreira dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026